Tribunal: STF
Processo: Rcl 55588
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. TEMA RG Nº 725: AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Banco BMG S.A., em face de acórdão proferido pela Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0010918-78.2016.5.03.0039, mediante o qual teria sido inobservado o teor do enunciado vinculante nº 10 da Súmula desta Suprema Corte.

 2.	O reclamante narra que o Tribunal reclamado teria declarado a ilicitude da terceirização e reconhecido o vínculo empregatício do autor da ação trabalhista com a instituição financeira, ora reclamante.

 3.	Ressalta que, no caso concreto, teria havido o afastamento de preceito legal sem apreciação e julgamento pelo Órgão Pleno daquele Tribunal, em contrariedade ao princípio da cláusula de reserva de plenário, previsto no art. 97 da Constituição da República.

 4.	Aponta ainda, ao longo da peça inicial, desrespeito à decisão desta Corte proferida na ADPF nº 324/DF.

 5.	Informa a interposição de recurso extraordinário, cujo trâmite foi suspenso em razão de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.
 
 6.	Requer a concessão de medida liminar para suspender o andamento do processo nº 0010918-78.2016.5.03.0039, até o final julgamento desta reclamação.

 7.	No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado, por violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF e à Lei nº 13.429, de 2017. Pede a condenação da parte sucumbente ao pagamento dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Decido.

 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional (arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, ambos da CRFB), tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF.

 9.	Em âmbito infraconstitucional, também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil.

 10.	É cediço que a reclamação constitucional, dada a sua natureza singular, somente se viabiliza nas hipóteses em que se mostra evidente o descompasso entre a decisão reclamada e o paradigma dotado de eficácia vinculante.

 11.	No caso em tela, o paradigma tido como afrontado seria o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor se transcreve abaixo:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

 12.	A partir da análise do processo de origem, constata-se que  o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, negou provimento ao agravo em agravo em agravo de instrumento em recurso de revista (Processo nº TST-Ag-Ag-AIRR-10918-78.2016.5.03.0039), interposto contra decisão da Vice-Presidência daquele Tribunal, que determinou o sobrestamento do recurso extraordinário da ora reclamante, em razão de estarem pendentes de apreciação os embargos de declaração opostos no RE nº 958.252-RG/MG, Tema RG nº 725. Esta a ementa desse julgado: 

“AGRAVO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CABIMENTO DO APELO EXTRAORDINÁRIO – SOBRESTAMENTO – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – CONTROVÉRSIA NÃO DECIDIDA EM DEFINITIVO. Ao apreciar o Tema 725, no julgamento do RE 958.252, em 30/8/2018, o STF fixou a tese jurídica de que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Embora tenha sido proferida decisão de mérito, houve oposição de embargos de declaração, revelando-se a necessidade, por imperativo da segurança jurídica, de se aguardar a solução final pelo STF e o efetivo trânsito em julgado do decisum para dar prosseguimento aos recursos sobre a quaestio. Por conseguinte, em razão da semelhança entre a matéria dos autos e a controvérsia estabelecida no Tema 725, é prudente o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da questão, na forma do art. 1.030, III, do CPC/2015. Agravo desprovido.” (e-doc. 12, p. 1).

 13.	Assim, no caso ora sob análise, vige o sobrestamento do recurso extraordinário, considerada a pendência de julgamento final por esta Suprema Corte em processo submetido à repercussão geral a tratar de matéria versada na origem.

 14.	Dessa forma, não há que se falar, ainda, em violação, ou não, de verbete vinculante da Súmula do STF.

 15.	Nesse cenário, tendo em vista o referido sobrestamento na origem, a pretensão aduzida na presente medida não merece prosperar, ante a ausência de interesse de agir do reclamante.

 16.	Releva notar que, em casos análogos, ambas as Turmas deste Tribunal têm inadmitido o processamento de reclamação, considerada a ausência de interesse de agir, uma vez ainda não decidida definitivamente a questão controvertida, ante o sobrestamento de recurso extraordinário na origem. A exemplo, os seguintes julgados:

“RECLAMAÇÃO. ADPF 324. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. TEMAS 725 E 739 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
1. Interesse processual não configurado, uma vez que o recurso extraordinário interposto no processo principal, pelo qual se busca, ao final, a reforma do ato reclamado, encontra-se sobrestado e, por isso, ainda não há falar em ofensa à Súmula Vinculante 10 ou não observância do que decidido por esta Corte em processo de controle concentrado ou sob a sistemática da repercussão geral.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 36.143-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 19/04/2021; grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM DA TOMADORA DE SERVIÇOS. ADPF 324. RE 958.252-RG. PROCESSO SOBRESTADO NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Inviável a reclamação contra o despacho pelo qual sobrestado o recurso extraordinário para aguardar julgamento paradigmático por este Supremo Tribunal Federal, nos termos dos arts. 17 e 990 do CPC, tendo em vista que o provimento judicial colimado, neste momento processual, seria desnecessário. Precedentes.
2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 46.495-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 22/10/2021; grifos nossos)

 17.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 29 de novembro de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator